Tribunal: TJBA
Processo: 8027815-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027815-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIEL LUCAS ALMEIDA CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, MARIANA SILVA DE MOREIRA QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante com expressiva quantidade de maconha (125g com um e 41g com outro), balança de precisão, rádio comunicador e armamento de alto poder ofensivo (pistola 9mm e revólver .38 com numeração suprimida), sob alegação de nulidade por invasão de domicílio, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) a via do habeas corpus é adequada para analisar a tese de invasão de domicílio; (ii) a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, conforme exige o art. 312 do CPP; (iii) as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.A alegação de nulidade do flagrante por invasão de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando os relatos policiais indicam que a entrada foi franqueada pelos familiares.

4.A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso sistemático de armas de fogo de uso restrito e vínculo com facção criminosa, indicando a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública.

5.Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais justificadores da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

6.Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva por tráfico de drogas e posse de arma é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o
modus operandi
violento e a apreensão de armamento com numeração suprimida em contexto de facção criminosa. 2.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada, e o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de nulidade de ingresso domiciliar quando os autos indicam consentimento de moradores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 108560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/08/2011; STF, HC 154827 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/05/2018; STJ, RHC 107.484/AM, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027815-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL LUCAS ALMEIDA CRUZ e outros (3) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR